Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-22.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000643-22.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 034.211.761-08 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000643-22.2018.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É requisito de validade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito o envio prévio de notificação ao devedor.

Se não comprovado o envio da comunicação para o devedor, dentro do prazo exigido, o dano moral se configura independente de demonstração (
in re ipsa
).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000643-22.2018.8.11.0003

Apelação nº 1000643-22.2018.8.11.0003

Apelante
: Boa Vista Serviços S.A

Apelada
: Daiana Cristina de Oliveira

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
Boa Vista Serviços S.A.

Ação
:
Indenização por Dano Moral c/c Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação, movida por
Daiana Cristina de Oliveira
.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 à autora, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença, em razão da ausência de notificação prévia acerca da inserção em cadastro de proteção ao crédito. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 69514485): Sustenta que realizou a prévia notificação do devedor sobre a inclusão nos cadastros de proteção ao crédito, de maneira oportuna.

Afirma que comprovou o envio da notificação por meio do protocolo emitido pela ECT.

Alega que o envio foi realizado ao endereço indicado pelo credor e que a Súmula nº 404/STJ dispensa a necessidade do AR.

Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 69514491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000643-22.2018.8.11.0003

Apelação nº 1000643-22.2018.8.11.0003

Apelante
: Boa Vista Serviços S.A

Apelada
: Daiana Cristina de Oliveira

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação de
Boa Vista Serviços S.A.
contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Dano Moral c/c Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação, que lhe move
Daiana Cristina de Oliveira
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 à autora, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença, em razão da ausência de notificação prévia acerca da inserção em cadastro de proteção ao crédito. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa.

A controvérsia está em saber se houve, ou não, a notificação prévia acerca da inserção do nome da autora no órgão de proteção ao crédito ou, ainda, se é caso de redução do montante indenizatório.

Trata-se de ação que tem como objetivo a reparação de danos morais, em razão de inserção de nome em cadastro de proteção ao crédito sem a prévia notificação ao devedor.

A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito é do órgão arquivista, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 359, que estabelece:

“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

A empresa requerida, a fim de comprovar a realização da prévia notificação da autora, juntou
print
de tela sistêmica com o título “
Relação de Comunicações de Débito Remetidas em 11/08/2015
” (Id. 69514465), além de cópia de documento em que consta o pagamento de serviço de postagem aos correios, com a data de postagem em 13.08.2015 (Id. 69514465 - Pág. 2).

Do exame, verifica-se que a simples relação de comunicações de débito, realizada pela própria empresa requerida, não se mostra suficiente para comprovar que teria sido enviada a notificação.

Ademais, o documento relativo à postagem não guarda relação evidente com a lista de devedores apresentada.

Dessa forma, não restou comprovado o envio da notificação à autora.

Assim, a autora logrou comprovar a ilicitude da conduta do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito ao efetuar a inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, sem a observância à notificação prévia exigida pelo artigo 43, §2º do CDC.

Verifica-se do conjunto fático-probatório que não há prova de que houve a notificação, ou mesmo de que foi enviada qualquer correspondência para o endereço da autora.

Frisa-se, não há comprovação de que o registro da negativação efetivada pela parte requerida foi previamente notificado, o que configura conduta ilegal.

Quanto ao dano moral pela ausência da notificação previa, verifica-se que nestes casos o dano é
in re ipsa
, ou seja, independe de comprovação, porquanto enseja o dever de indenizar.

No que tange ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de se tornar a medida inócua.

Na espécie, a indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00, verifica-se adequada, porquanto observados os princípios norteadores (razoabilidade e a proporcionalidade), pois sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021